Tribunal: TJBA
Processo: 8062514-95.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062514-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DAS VARAS DE REGISTROS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS COMUNS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação de Usucapião Urbano ajuizada por Maria de Fátima Silva com o objetivo de obter o reconhecimento judicial da aquisição originária da propriedade de imóvel urbano com fundamento na posse prolongada, sem qualquer alegação de relação de consumo, incapacidade civil, interesse público relevante ou envolvimento de imóvel público. O Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência; ao receber os autos, o Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial igualmente se declarou incompetente e suscitou o presente Conflito Negativo de Competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de usucapião urbano em que não há relação de consumo, hipótese de incapacidade, interesse social relevante ou imóveis públicos envolvidos. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de usucapião tem natureza declaratória e constitutiva, com efeitos patrimoniais, exigindo produção probatória ampla, citação de confrontantes e interessados, além de intervenção da Fazenda Pública, nos termos do Código de Processo Civil. A ausência de relação de consumo afasta a competência das varas especializadas em direito do consumidor, que se limita às hipóteses expressamente previstas pela Lei de Organização Judiciária. A Vara de Registros Públicos, nos termos do art. 75 da Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJE/BA), possui competência restrita à análise de questões administrativas e dúvidas registrais, não se estendendo ao exame da posse qualificada e domínio, elementos centrais da ação de usucapião. A inexistência de competência privativa atribuída pela LOJE/BA às varas de registros públicos ou especializadas justifica a aplicação da competência residual das varas cíveis comuns para processar e julgar ações de usucapião urbano, conforme precedentes da própria Corte baiana. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência julgado procedente para DECLARAR a competência do Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA a fim de processar e julgar a Ação de Usucapião Urbana nº 0380534-20.2012.8.05.0001, proposta por Maria de Fátima Silva. Tese de julgamento: A ausência de norma legal que atribua competência privativa para ações de usucapião judicial justifica a fixação da competência residual das varas cíveis comuns. A competência das varas de registros públicos restringe-se às questões administrativas e dúvidas registrais, não abrangendo ações de usucapião que envolvam análise da posse e domínio. Ações de usucapião que não envolvem relação de consumo devem tramitar perante as varas cíveis comuns. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, 319, 319, § 3º e 941; Lei Estadual nº 10.845/2007, arts. 68 e 75. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8051239-86.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 12.06.2024, DJe 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível n. 8062514-95.2024.8.05.0000, suscitante o JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito de Competência, para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos termos do voto da Relatora.